Tribunal: TJES
Processo: 5009807-98.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009807-98.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLEN FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5009807-98.2022.8.08.0030

Recorrente: HELLEN FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, ADEILSON PIANA DE OLIVEIRA

Recorrido: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DE IMÓVEL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU “TIME-SHARING”. HOTEL FAZENDA PARK DO CHINA. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A CULPA EXCLUSIVA DOS ADQUIRENTES PELA RESCISÃO CONTRATUAL E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO.
RECUSO DOS AUTORES
EM QUE PRETENDEM A REFORMA DA SENTENÇA COM A RESTITUIÇÃO INTEGRAL, A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Nota-se que os adquirentes solicitaram a rescisão judicial do contrato, ao argumento de que não foram informados da finalização da obra. Em que pese a previsão contratual de entrega em 10/01/2022, observa-se nas conversas de aplicativo juntadas com a inicial (“
conversa whasaap
3”) que a atendente diz que a unidade não estava pronta em fevereiro de 2022, razão pela qual os recorrentes não puderam usufruir das instalações no período inicial do cronograma.

Dessarte, a conduta omissiva da contratada ostentou relevância causal para a produção do resultado (rescisão contratual), de modo que resta caracterizada a abusividade da taxa de cancelamento.

Somado a isso, a Cláusula Nona do contrato prevê a
Cláusula Penal
consistente na retenção de 50% dos valores pagos em decorrência de rescisão contratual solicitada pelos cessionários que já estiverem na posse do imóvel. Porém, tal hipótese não é verificada no caso contrato. Portanto, é indevida a retenção de valores a esse título. Somado a isso, não restou comprovada a dificuldade de comercialização da fração de direito de uso do apartamento, ou ainda prejuízo à recorrida em razão da rescisão.

A respeito da inversão da multa contratual
prevista na Cláusula Nona, Parágrafo Segundo, vislumbro como devida a sua aplicação, uma vez que a construtora fez incidir tal previsão no contrato, devendo submeter-se a ela como submeteria o consumidor caso a rescisão do contrato se desse por culpa dele.

Ademais, como se sabe, no REsp 1.631.485/DF, o C. STJ firmou precedente qualificado indicando a possibilidade de inversão de cláusula penal em caso semelhante. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte
: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019)
(grifado)

Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente
, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da parte fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Somado a isso, a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (
time-sharing
) se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes. Dessa forma, o atraso na entrega da unidade imobiliária promoveu a quebra de legítima expectativa do consumidor quanto à fruição do imóvel, na forma como lhe foi ofertada.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
a)
afastar a retenção do percentual de 50% sobre valores pagos a título de cláusula penal e condenar a CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a restituir integralmente os valores pagos pelos recorrentes, com juros de mora da citação e correção monetária do efetivo pagamento;
b)
condená-la ao pagamento do percentual de 50% (a ser calculado sobre os valores pagos) a título de inversão da cláusula penal em favor dos recorrentes;
c)
condenar, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos recorrentes, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)